Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-35.2024.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
ção probatória, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
10. A irregularidade configura nulidade processual, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 5o, 9o, 10, 98, §1o, I, 487, I, 489, §1o, V e VI, 927, III, §1o; Lei no 12.016/2009, arts. 14, §1o, e 25; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, Tema 106; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS.
(TJSP; Apelação Cível 1002172-35.2024.8.26.0428; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 02/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

02/05/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCETAMINA (SPRAVATO). APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ATO DA CONITEC E DE CONSULTA AO NATJUS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCETAMINA (SPRAVATO). APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ATO DA CONITEC E DE CONSULTA AO NATJUS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal) para tratamento de transtorno depressivo recorrente grave, com risco iminente de suicídio, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do Tema n. 106 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS sem observância dos critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 e (ii) estabelecer se é necessária a reabertura para adequação probatória e observância do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida após a publicação do Acórdão do Tema n. 6 do STF deixou de aplicar as teses vinculantes fixadas naquele precedente, ao se limitar à análise dos requisitos do Tema n. 106 do STJ, o que caracteriza sua nulidade.
4. O STF determinou de modo expresso que o Poder Judiciário deve, obrigatoriamente, analisar o ato de não incorporação pela CONITEC, o ato administrativo de negativa e o parecer técnico do NAT-Jus, sob pena de nulidade da decisão judicial (Súmulas Vinculantes n. 60 e n. 61).
5. A sentença não analisa o ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco, de eventual mora ou ilegalidade, em desacordo com o controle de legalidade exigido.
6. A sentença fundamenta-se apenas nos critérios do Tema 106 do STJ, sem examinar os parâmetros vinculantes posteriores fixados pelo STF. Assim, não examinou, como exigido pelo STF, a legalidade do ato administrativo de não manifestação sobre a incorporação do fármaco pela CONITEC, o que constitui omissão relevante e causa de nulidade.
7. O Juízo deixa de determinar consulta formal e individualizada ao NATJUS, ao se basear apenas em documentos unilaterais, o que viola exigência expressa do STF.
8. A ausência dessas providências compromete a fundamentação da decisão e impede a adequada formação do convencimento judicial.
9. A aplicação imediata dos Temas 6 e 1234 exige oportunizar à parte a complementação probatória, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
10. A irregularidade configura nulidade processual, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 5o, 9o, 10, 98, §1o, I, 487, I, 489, §1o, V e VI, 927, III, §1o; Lei no 12.016/2009, arts. 14, §1o, e 25; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, Tema 106; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS.